Tribunal: CARF
Processo: 18088.720250/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Considera-se intimado o contribuinte com a comprovação da entrega da intimação no seu domicílio tributário constante do cadastro da Receita Federal. Da declaração de intempestividade da impugnação pelo acórdão de primeira instância cabe recurso ao CARF, que fica limitado à manifestação de contrariedade a essa declaração.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720250/2017-69
ACÓRDÃO
3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARARAQUARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013,
30/06/2013,
31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013,
31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Considera-se intimado o contribuinte com a comprovação da entrega da
intimação no seu domicílio tributário constante do cadastro da Receita
Federal. Da declaração de intempestividade da impugnação pelo acórdão
de primeira instância cabe recurso ao CARF, que fica limitado à
manifestação de contrariedade a essa declaração.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE
RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
"É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720250/2017-69
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-88.343, da 4a Turma da DRJ/RPO.
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio
do Auto de Infração da Contribuição para o PASEP (fls. 05 a 10) contra a
contribuinte em epígrafe, em decorrência de receitas escrituradas e não
declaradas sujeitas à contribuição para o PASEP.
Os valores de créditos tributários exigidos, os períodos lançados e os respectivos
enquadramentos legais estão listados/informados no auto de infração de fls. 05 a
10 e fundamentados no Relatório Fiscal de fls. 15 a 18.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em 16/10/2017 (fl.
76) e em 30/11/2010 (fl.84) a contribuinte apresentou sua defesa.
Preliminarmente alega a tempestividade da impugnação, sob a alegação de que o
prazo para manifestação processual é contado em dias úteis:
O Art. 219 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o prazo para
manifestação processual somente serão contados em dias úteis. Assim, a
presente manifestação é tempestiva, mormente em face da data do recebimento
do aviso de recebimento, qual seja 16 de outubro de 2017, tendo assim o prazo
fatal para interposição da presente impugnação como o dia 30 de novembro de
2017.
Na sequência, alega a Nulidade da Intimação: i) porque a intimação não foi
realizada na pessoa do Prefeito Municipal ou do Procurador Municipal, conforme
expressa regra do Art. 75, III, do Código de Processo Civil/2015, de aplicação
subsidiária no presente feito nos termos do Art. 15 do mesmo estatuto adjetivo
processual; e, ii) em face de cerceamento do direito de defesa — ausência da
devida descrição dos fatos no auto de infração.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720250/2017-69
3
No tópico seguinte, "Da Ofensa ao Princípio da Verdade Material", discorre um
extenso arrazoado sobre o princípio da verdade material, inversão do ônus da
prova, para ao final, requerer a conversão do julgamento em diligência, visto que
não foi verificado o fato gerador antecedente da obrigação tributária.
Já no tópico "Da Nulidade do Lançamento por Falta de
Motivação/Fundamentação", novamente discorre sobre a nulidade do auto de
infração por ausência detalhada dos fatos que ensejaram a sua lavratura, da
indicação da infração e da menção expressa e precisa dos dispositivos legais
infringidos.
No mérito, tópico "Da Base de Cálculo da Contribuição Social - PASEP" — após
rememorar a legislação sobre o tema, discorrer sobre as decisões judiciais que
entendem que os créditos de ICMS não têm natureza de faturamento — conclui o
tópico assim:
Como última, porém não menos importante observação, a solução normativa
glosada nesta inicial ainda provoca tratamento desigual entre contribuintes que
estão em condição equivalente, tangenciando, por conseguinte, o princípio
constitucional da isonomia, aplicável também à Administração Tributária.
Assim, a declaração da inconstitucionalidade do Art. 2, III da Lei 9715/1998,
mostra-se necessária, visto a nítida vinculação de impostos a despesas com
tributos federais. Deveria a Lei Federal em comento ter instituído base de cálculo
diversa da adotada, visto que vincular tributos arrecadados pelos Municípios ao
pagamento da contribuição social fere de morte o Art. 167, IV da Constituição
Federal.
No tópico "Da Multa Isolada", novamente a contribuinte apresenta um extenso
arrazoado para defender que a multa, que tem natureza puramente punitiva,
viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco. E conclui:
Por derradeiro, devemos salientar a intempestividade da Multa isolada
indevidamente lançada, visto que no Processo Administrativo anterior não houve
o lançamento da multa isolada, o que deveria ter ocorrido, no momento do
lançamento anterior, causando assim a denominada preclusão consumativa,
nulificando assim totalmente o Auto de Infração e Imposição de Multa.
Por fim, no pedido, requer:
1) Primeiramente as preliminares acima argüidas, com a tempestividade da
presente manifestação, reconhecimento da nulidade da intimação pelas ofensas
aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, bem como
pela busca da verdade material e motivação/fundamentação do ato
administrativo de lançamento com a conversão do julgamento em diligência.
2) No mérito, alternativamente, o direito da Autuada de não ser compelida ao
recolhimento do presente Auto de Infração e Imposição de Multa, pelas ofensas
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720250/2017-69
4
aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mormente
em face da nulidade da intimação do término do Auto de Infração e Imposição de
Multa, verdade material e motivação/fundamentação do ato administrativo de
lançamento, bem como diante da errônea (inconstitucional) base de cálculo
atribuída pelo Fisco e ainda em face da multa desarrazoada, desproporcional e
confiscatória, e a intempestividade do direito de lançamento da Multa isolada,
visto a preclusão consumativa do lançamento, conforme exaustivamente argüido.
Frente o exposto, é o caso de decretação de NULIDADE absoluta do presente
AIIM, pelos motivos acima expostos, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!!!!!
Do Termo de Revelia e do Mandado de Segurança À fl. 78, a unidade preparadora
declarou revel o sujeito passivo, em face da não apresentação de impugnação
(tempestiva).
Diante do termo de revelia, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
5003474-46.2017.4.03.6120, pleiteando que fosse:
a) concedida a medida liminar para que se anote a suspensão da exigibilidade dos
débitos oriundos do Processo Administrativo Fiscal n° 18088-720.250/2017-69,
nos termos do Art 151, V do Código Tributário Nacional, determinando assim que
se expeça a competente Certidão de Regularidade Fiscal nos termos do Art. 206
do Código Tributário Nacional, e, ainda que se abstenha de efetuar bloqueios do
Fundo de Participação dos Municipios referente ao Auto de Infração n° 18088-
720.250/2017-69, nos moldes do Recurso Repetitivo n° 1123306/SP, apreciado
nos termos do Art. 543- C do CPC/1973, atual 1.036 do CPC/2015 b) notificada a
autoridade coatora para que preste informações; c) cientificado o órgão de
representação judicial da União - Fazenda Nacional; d) oficiado o Ministério
Público para que dê seu parecer; e) concedida a segurança para, confirmando a
liminar, e ainda decretar a IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PRESENTE AUTO DE
INFRAÇÃO, acatando as nulidades acima arguidas, como o reconhecimento da
nulidade da intimação, ou ainda pelas ofensas aos princípios do devido processo
legal, contraditório, ampla defesa, bem como pela busca da verdade material e
motivação/fundamentação do ato administrativo de lançamento com a conversão
do julgamento em diligência, ou alternativamente no mérito da cobrança,
reconhecer o direito do Impetrante de não ser compelido ao recolhimento do
presente Auto de Infração e Imposição de Multa, diante da errônea
(inconstitucional) base de cálculo atribuída pelo Fisco e ainda em face da multa
desarrazoada, desproporcional e confíscatória, e a intempestividade do direito de
lançamento da Multa isolada, visto a preclusão consumativa do lançamento,
conforme exaustivamente arguido.
O Juízo da causa deferiu o pedido de liminar da impetrante "a fim de reconhecer a
suspensão da exigibilidade dos créditos controlados no processo administrativo n.
18088.720.250/2017-69 até final julgamento desta ação, ou decisão em sentido
contrário, bem como o direito do município impetrante à expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa, devendo a Fazenda Nacional abster-se de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720250/2017-69
5
efetuar bloqueios do FPM, ressalvada a existência de outros débitos não
abrangidos por esta decisão".
Às fls. 172 a 176, a autoridade impetrada prestou as informações no Mandado de
Segurança.
Em 23/04/2018, na sentença, o Juízo da causa revogou a liminar e nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou o processo extinto sem resolução
do mérito.
A impugnação foi julgada “a preliminar de tempestividade conhecida, mas não
provida; e, quanto ao mérito, não conhecer da impugnação”, tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/01/2013,
28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013,
31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013 PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE. .
Suscitada a tempestividade instaura o contencioso administrativo apenas em
relação à alegação de tempestividade, observando-se que, não sendo acolhida,
deixa-se de apreciar as demais questões arguidas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente reitera as
mesmas razões da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminarmente, verifica-se que a impugnação apresentada não foi conhecida pela
autoridade julgadora de 1a Instancia face a intempestividade da mesma.
Nesse sentido, a questão jurídica em discussão se refere à tempestividade da
impugnação.
Tendo sido suscitada como preliminar a tempestividade da impugnação foi
analisada a questão no acórdão recorrido, chegando-se a conclusão de que a intimação realizada é
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720250/2017-69
6
plenamente válida e tendo sido apresentada a peça de defesa fora do prazo previsto no artigo 15
do Decreto n° 70.235/72, resta caracterizada a sua intempestividade.
De fato, nesse aspecto, não assiste razão à recorrente.
O artigo 15 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe sobre o prazo para interposição de
impugnação da exigência pela lavratura de auto de infração:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O inc. II do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72 autoriza a intimação por via postal,
com prova do recebimento, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; § 4o Para fins de
intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
Comprovado que o endereço para o qual foi enviada via postal a intimação coincide
com o endereço postal por ele fornecido, afasta-se a nulidade nesse aspecto.
Quanto ao fato de que o aviso de recebimento não tenha sido firmado pelo prefeito
ou procurador do município, o entendimento é que é regular o recebimento do AR por qualquer
pessoa que se encontre no domicílio do contribuinte. Neste sentido segue jurisprudência:
INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL – REGULARIDADE. A intimação por
via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado para o
domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro. (Acórdão n.o
108-06.254).
Este entendimento também consta na Súmula no 09 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que deve ser observada pelos Conselheiros, nos termos do art. 72 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF:
SÚMULA CARF No 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720250/2017-69
7
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a autuação foi recebida pela
contribuinte em 16/10/2017, conforme documento juntado à fl. 76, vejamos:

Dessa forma, a impugnação foi encaminhada para a análise desta DRJ, em razão de
alegação de preliminar de tempestividade. No entanto, em preliminar, é necessário verificar se foi
devidamente instaurada a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto n.o
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, o qual dispõe que “a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Assim, verifica-se que o Ato Declaratório Normativo no 15, de 12/07/1996, é claro
ao dispor que “expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar”.
Por outro lado, a recorrente defende que a impugnação é tempestiva por dois
motivos:
primeiro, porque o prazo para manifestação processual é contado em dias úteis,
nos termos do art. 218 do Código de Processo Civil; e,
segundo, porque a intimação não foi realizada na pessoa do Prefeito Municipal ou
do Procurador Municipal, conforme expressa regra do Art. 75, III, do Código de
Processo Civil/2015, de aplicação subsidiária no presente feito nos termos do Art.
15 do mesmo estatuto adjetivo processual.
A primeira alegação de tempestividade — qual seja, que o prazo para manifestação
processual é contado em dias úteis, nos termos do art. 218 do Código de Processo Civil — não
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720250/2017-69
8
merece prosperar. Explico: O Código de Processo Civil (CPC) aplica-se apenas subsidiariamente
àqueles regidos por lei própria, veja o que diz o art. 15 do código: Art. 15. Na ausência de normas
que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes
serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
No entanto, o Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regulado pelo Decreto no
70.235/1972, que, por sua vez, estabelece claramente que a contagem dos prazos será contínua,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5o).
Portanto, a alegação da recorrente de que os prazos para manifestação processual
são contados em dias úteis não merece prosperar.
A segunda alegação de tempestividade — qual seja: a intimação não foi realizada
na pessoa do Prefeito Municipal ou do Procurador Municipal, conforme expressa regra do Art. 75,
III, do Código de Processo Civil/2015, de aplicação subsidiária no presente feito nos termos do Art.
15 do mesmo estatuto adjetivo processual.
Conforme já dito anteriormente, o CPC aplica-se apenas subsidiariamente àqueles
regidos por lei própria. Isso porque o inciso III do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 prevê:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, considerando que a ciência por via postal atendeu estritamente aos
termos da legislação supracitada, verifica-se que atingiu, assim, o efeito jurídico pretendido na
legislação processual tributária, qual seja: a ciência do contribuinte (Município de Araraquara).
Não há, portanto, o que se falar em qualquer tipo de nulidade no ato notificatório,
já que o contribuinte foi notificado regularmente, conforme previsto no art. 23, inciso II do
Decreto No 70.235/72.
Assim, não vislumbro qualquer vício quanto à ciência da intimação e,
consequentemente, foi intempestiva a impugnação.
No processo administrativo fiscal, decorrido o lapso temporal previsto em lei, sem
que ocorra a apresentação da Impugnação, não se instaura o litígio, tal como estipulado no art. 14
do Decreto n.o 70.235/1972, ficando assim prejudicada a análise das questões de mérito, não
merecendo reforma o Acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.499 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720250/2017-69
9
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 288
DF CARF MF
Original